Tribunal: TJBA
Processo: 8009198-02.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009198-02.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FELIPE MORAES DELGADO Advogado(s): LEONARDO SANT ANA AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO SENADOR DANTAS Advogado(s):DEBORA SERAPIAO SCHINDLER LEITE ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA DE IMÓVEL. DÍVIDA PROPTER REM. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DO ART. 835 DO CPC. MEDIDA MENOS GRAVOSA E SUFICIENTE À GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD. O recorrente sustenta a excessiva onerosidade da medida e requer a substituição pela penhora do imóvel vinculado à dívida condominial, alegando tratar-se de obrigação propter rem e existência de bem suficiente à garantia da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a substituição da penhora de ativos financeiros pela penhora de bem imóvel, à luz do princípio da menor onerosidade, sem prejuízo à efetividade da execução. III. Razões de decidir 3. A ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC não possui caráter absoluto, admitindo flexibilização conforme as circunstâncias do caso concreto. 4. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) impõe que a execução se realize pelo meio menos gravoso ao devedor, desde que eficaz à satisfação do crédito. 5. Demonstrada a existência de bem imóvel suficiente e idôneo à garantia do juízo, revela-se desproporcional a constrição imediata de ativos financeiros, sobretudo quando compromete a liquidez e subsistência do executado. 6. A natureza propter rem da dívida condominial reforça a adequação da penhora sobre o próprio imóvel gerador da obrigação. 7. A manutenção da penhora em dinheiro, nessas circunstâncias, configura excesso de execução e afronta aos princípios da proporcionalidade e da boa-fé processual. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ordem legal de preferência da penhora pode ser relativizada quando demonstrada a existência de meio menos oneroso e igualmente eficaz para garantia da execução. 2. Em se tratando de dívida propter rem, admite-se a penhora prioritária do imóvel vinculado à obrigação, em substituição à constrição de ativos financeiros, quando esta se mostrar excessivamente gravosa. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 797, 833, IV, 835 e §§ 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.546.523/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.10.2020, DJe 12.11.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009198-02.2026.8.05.0000, sendo Agravante Felipe Moraes Delgado e Agravado Condomínio Edifício Senador Dantas, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator